Tribunal: STF
Processo: RE 88026
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-13
Data de publicação: 1979-11-13

Ementa:
INTIMAÇÃO, PELO ESCRIVAO, A UM DOS ADVOGADOS DA PARTE. VALIDADE.
II- SE DITA PARTE OUTORGOU A VARIOS ADVOGADOS PODERES PARA AGIREM,
CONJUNTA OU SEPARADAMENTE, A INTIMAÇÃO DE UM SÓ DELES, E BASTANTE,
DISPENSANDO A DOS DEMAIS, PARA GERAR EFEITOS, INCLUSIVE A FLUENCIA
DO PRAZO PARA RECORRER.
APLICAÇÃO DOS ARTS. 1304 E 1327 DO CÓDIGO CIVIL.
III- RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.